Tribunal: TJMT
Processo: 1012043-03.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012043-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARLON DE ARAUJO MONTES - CPF: 053.795.232-26 (PACIENTE), HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 062.738.011-50 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CEBALHO - CPF: 052.945.711-37 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 075.290.441-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA FUNDAMENTOS E PEDIDOS COMUNS –
EXCESSO DE PRAZO
INJUSTIFICADO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO VERIFICADA – INSTRUÇÃO ENCERRADA –
EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO CONCEDIDA AO CORRÉU [ROC N.º 142472/MT] AOS PACIENTES
– CONHECIMENTO EM PARTE DIANTE DA DECISÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO HC 1020880-81.2021.8.11.0000 E HC 1012503-87.2022.8.11.0000 – EXTENSÃO INDEFERIDA COM BASE NA REITERAÇÃO DELITIVA DOS PACIENTES – PRIMEIRO PACIENTE QUE AGUARDA A FORMAÇÃO DA CULPA EM OUTRA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – SEGUNDO PACIENTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA NA OUTRA AÇÃO PENAL – ÓBICE SUPERADO – EXTENSÃO IMPOSITIVA –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA CONCEDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ AO SEGUNDO PACIENTE, APENAS.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois o processo encontra-se na fase de alegações finais.

Não se conhece de alegações já examinadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o
habeas corpus
não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.

A extensão foi indeferida com base na reiteração delitiva dos beneficiários e em consulta processual o primeiro paciente aguarda a formação da culpa em outra ação penal. Inexistência de fatos novos que impedem que o reexame. Extinção sem análise do mérito.

Entretanto, em relação ao segundo paciente houve Sentença absolutória prolatada na outra ação penal, ou seja, o óbice (responder outra ação penal) restou superado, estando nas mesmas condições do coacusado se faz impositiva a extensão dos benefícios concedidos no RHC 142.472/MT pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647, inciso VI e 648, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Marlon de Araújo Montes
e
Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 132321177)

Aduziu, que os pacientes tiveram a prisão em flagrante efetuada em 24 de setembro de 2020, o que posteriormente fora homologada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT. Na mesma decisão, foi decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. E, com fundamento na resolução n.º 11/2017/TP houve o declínio da competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Argumentou, que o corréu João Vitor Pereira Cebalho, foi preso em flagrante na mesma circunstância fática dos pacientes [Maron e Herbert], bem como, sob os mesmos fundamentos que consubstanciaram a decisão que decretou a prisão preventiva. Não obstante, por meio de decisão oriunda de Recurso Ordinário Constitucional n.º 142472, o Superior Tribunal de Justiça cassou a decisão que decretou a prisão, determinando a expedição de alvará de soltura do sobredito corréu [João Vitor].

Alegou que os pacientes requereram para a autoridade coatora a concessão da extensão dos efeitos da decisão no recurso ordinário, entretanto foi indeferido o pedido, e mantida a prisão pelos próprios fundamentos. Ainda, no julgamento do
habeas corpus
n.º 1020880-81.2021.8.11.0000, a ordem fora denegada, e o efeito do ROC n.º 142472 concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, igualmente denegado.

Afirmou que foi designada audiência de instrução, sendo que no dia 22 de março de 2022, foi encerrada a instrução, bem como requerida novamente a extensão do
habeas corpus
concedido a outro acusado preso nas mesmas circunstâncias. Contudo, até a presente data, não houve decisão sobre o pedido realizado em audiência, tampouco apresentação das alegações finais do Ministério Público.

Desta forma, alegou que há evidente excesso de prazo para a formação da culpa, pois ainda que encerrada a instrução processual, desde 22 de março de 2022, encontra-se pendente de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e pelas partes.

Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor dos pacientes, para que possa ser
“conceder a liberdade dos Pacientes, por evidente excesso de prazo, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão”
(id. 132321177).

A liminar vindicada restou indeferida pelo Relator em Substituição Desembargador Luiz Ferreira da Silva, consoante decisão de id. 132656665.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 133291196, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção parcial da impetração e, nessa ordem, concedida a extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça [RHC 142472/MT] ao paciente Hebert, apenas (id. 134371692), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Organização Criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) extensão de efeitos da decisão proferida pelo c. STJ, nos autos do RHC 142472/MT, que outorgou liberdade provisória ao corréu João Vitor Pereira Cebalho. Pedido de liberdade provisória ou concedida ordem para estender os efeitos da decisão do Tribunal da Cidadania. Preliminar de extinção parcial. Causa de pedir [extensão de efeitos] deduzida em impetração anterior. HC nº 1020880-81.2021. Ordem denegada. Extensão indeferida com base na reiteração delitiva dos réus. Consulta processual. Paciente Marlon que aguarda a formação da culpa em outra ação penal. Inexistência de fatos novos que impedem que o reexame. Observância do princípio da unicidade. Extinção sem análise do mérito. Premissa do TJMT. Paciente Hebert. Sentença absolutória proferida na outra ação penal. Óbice [responder outra ação penal] exaurido. Condições objetivas que, salvo melhor juízo, se assemelham. Extensão impositiva. Excesso de prazo. Informações do Juízo singular. Instrução processual encerrada. Feito que está na iminência de ser encaminhado às partes para alegações finais e posterior prolação de sentença. Desídia não verificada. Diretriz do TJMT.
Parecer pela extinção parcial da impetração e, nessa ordem, concedida a extensão dos efeitos da decisão do STJ [RHC 142472/MT] ao paciente Hebert, apenas
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marlon de Araújo Montes
e
Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa
, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora, que indeferiu pedido de extensão de efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 142472/MT, que outorgou liberdade provisória ao corréu João Vitor Pereira Cebalho (Id 132321177).

Em resumo, sustentam que
: 1) haveria excesso de prazo (pacientes presos desde 24/09/2020); 2) os pacientes estariam em situação processual idêntica ao do corréu João Vitor Pereira Cebalho.

A douta Procuradoria Geral de Justiça suscitou a extinção parcial do presente
writ
, sem resolução de mérito, por reprodução de causa de pedir deduzida em habeas corpus anterior, pois o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no autos do RHC 142.472/MT, que concedeu liberdade provisória ao corréu João Vitor Pereira Cebalho, foi analisada nos autos do habeas corpus 1020880-81.2021.8.11.0000, impetrado em favor dos mesmos beneficiários, julgado em 14 de dezembro de 2021 por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, cuja a ordem foi denegada, por unanimidade, restando assim ementada:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – FORTES INDICIOS DE INTEGRAÇÃO DOS PACIENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” (C.V.) VOLTADA DISSEMINAÇÃO DE DROGAS E RECRUTAMENTO DE FACCIONADOS – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PERIGO DA REITERAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRECEDENTES DO STF [RHC N.º 144.284] E STJ [HC 162235] –
EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO CONCEDIDA AO CORRÉU [ROC N.º 142472/MT ] AOS PACIENTES – ART.580 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS – BENEFICIÁRIOS QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÕES PENAIS
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICÊNCIA– PRECEDENTES STJ [HC nº 316.706 E RHC 65.402] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

A custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para disseminação de ilícitos e recrutamento de faccionados a Organização Criminosa Comando Vermelho (C.V.).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

Ainda, em favor do paciente Marlon de Araújo Matos foi impetrado o
habeas corpus
n. 1012503-87.2022.8.11.0000, também com
o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no autos do RHC 142.472/MT, que concedeu liberdade provisória ao corréu João Vitor Pereira Cebalho, que restou denegada, por unanimidade, por esta Segunda Câmara Criminal, vejamos:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO CONCEDIDA AO CORRÉU [ROC N.º 142472/MT] AO PACIENTE
– NÃO CONHECIMENTO – PLEITOS JÁ DECIDIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO HC 1020880-81.2021.8.11.0000 –
EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO VERIFICADA – INSTRUÇÃO ENCERRADA –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– ANÁLISE DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – CRIMES GRAVES QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM CASO DE CONDENAÇAO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM
.

Não se conhece de alegações já examinadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o habeas corpus não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

Ainda, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois o processo encontra-se na fase de alegações finais.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.”

Não obstante aos fundamentos, verifica-se que a extensão dos efeitos da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça foi denegada pelo fato de os pacientes responderem outras ações penais, a saber:

a)
Marlon de Araújo Matos
, réu na Ação Penal 1001192- 29.2020.8.11.0006 pelos crimes do artigo 33, caput ̧ da Lei 11.343/06, artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 e artigo 180, caput, do Código Penal;

b)
Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa
, réu na Ação Penal 2556- 13.2019.811.0006 pelo crime de lesão corporal no ambiente doméstico (art. 129, § 9º, do CP).

Quanto ao primeiro paciente (Marlon), em consulta à plataforma do Pje, verifica-se que a referida ação penal [1001192-29.2020.8.11.0006] está pendente de formação da culpa, tendo sido o réu beneficiado (em 27 de agosto de 2020) com a liberdade provisória naqueles autos, porém preso em flagrante (24 de setembro de 2020) pelo cometimento dos crimes imputados na ação penal objeto desta impetração.

Portanto,
“a falta de referência de fatos substancialmente novos impede que fundamentos levantados em writ anterior – e cuja ordem foi denegada – sejam reexaminados, sendo de rigor, para se evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva a economia e celeridade processuais e garante a coerência das decisões, a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto”
(N.U 1006264- 67.2022.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022).

Entretanto, em relação ao segundo paciente (Hebert), ao conferir o andamento processual da ação penal em que denunciado pelo crime de lesão corporal no ambiente doméstico, tem-se que foi proferida, em 05 de novembro de 2019, sentença absolutória, com certidão de trânsito em julgado (www.tjmt.jus.br).

Desta forma, considerada a absolvição do paciente Hebert, o então óbice – denunciado em outra ação penal –à extensão dos efeitos extinguiu-se, de modo que as condições objetivas se assemelham, razão pela qual afigura-se impositiva a extensão dos efeitos da decisão do Tribunal da Cidadania ao paciente Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa, apenas.

No tocante ao alegado excesso de prazo para análise do pedido ou do encerramento da instrução criminal, observa-se que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a
dilação processual não for justificável
.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

In casu
, a Defensoria Pública
não anexou a integralidade dos autos
, anexando algumas peças, bem como o último andamento processual juntado ao presente é a audiência de instrução e julgamento realizada em 22 de março de 2022, na qual ocorreu o interrogatório dos acusados, bem como a declaração de encerramento da instrução processual e abertura de prazo para apresentação de alegações finais (id. 132321191).

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que
são 03 (três) acusados, com defensores distintos, além de evolver organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico
, o que justifica possível delonga da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Por outro lado, a autoridade apontada coatora informou que as audiências de instrução e julgamento já foram realizadas, valendo dizer que a instrução criminal está encerrada, inclusive o feito se encontra com carga com Ministério Público para apresentar as alegações finais e, nessas condições, aplica-se o disposto na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Ainda, o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso, verbis:

“...

Finalizada a Audiência de Instrução e Julgamento, não havendo requerimentos na fase do art. 402, do CPP, DECLAREI ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL e determinei vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais, bem como para manifestação quanto ao Pedido da defesa do acusado JOÃO VITOR, que requereu que se estendesse aos Pacientes MARLON e HEBERT o beneficio concedido ao seu cliente no Habeas Corpus nº 142.472/MT.

Por fim, informo que os autos foram com vista ao Ministério Público, tendo o Parquet pugnado pela juntada do link da audiência realizada.

Dessa forma, foi certificado a juntada do link de acesso às mídias e os autos foram novamente com vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais e manifestação quanto ao requerimento supramencionado, estando os autos com carga ao Ministério Público.

Impende ressaltar que a instrução está encerrada, o que faz incidir o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, não havendo que se falar em excesso de prazo...”
(informações da autoridade Judicial – id. 133291196).

In casu
, não obstante aos argumentos dos pacientes, não se verifica a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional, tampouco responsabilidade do Ministério Público.

Acresça-se, ainda, outrossim, a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridades públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (ex vi: STF – ADI n.º 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.º 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Ainda, há que se levar em conta que, diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson". No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Por todo exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Marlon de Araújo Montes
e
Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa
e, nessa parte,
concedo a extensão
dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça (RHC 142.472/MT)
ao paciente Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa
,
APENAS
, por estar nas mesmas condições subjetivas que o coacusado João Vitor Pereira cebalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022